Tribunal: TJES
Processo: 0024116-63.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0024116-63.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DANILO GOMES PINTO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0024116-63.2019.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: DANILO GOMES PINTO, JEFERSON CARLOS DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO.
INOVAÇÃO RECURSAL
.
IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Em conformidade com o previsto no artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2.
Pretende o embargante provocar novo julgamento da lide, na medida que não trouxe a questão aqui combatida em suas razões de apelação.
3.
É
vedada a discussão, em embargos de declaração, de matérias que não foram anteriormente suscitadas, por se tratar de inovação recursal
4.
Embargos
não conhecidos
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, NÃO CONHECER os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0024116-63.2019.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: DANILO GOMES PINTO, JEFERSON CARLOS DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JEFERSON CARLOS DO NASCIMENTO
em face do v. acórdão de Id n° 4973901 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante.

Nas razões recursais de Id n° 5025681, a defesa sustenta que a decisão recorrida foi omissa ao não se pronunciar sobre a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei n° 11.343/06.

Pois bem.

Conforme dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, dos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
, não se prestando para o reexame ou reanálise de mérito ou de provas.

Em detida análise do acórdão embargado, verifico que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, tendo em vista que a decisão apreciou, com plena exatidão e dentro dos seus limites, as pretensões jurídicas
manifestadas em âmbito recursal pela parte embargante
, não havendo a ocorrência dos alegados vícios, que, acaso existentes, infirmariam a validade intrínseca do acórdão embargado.

O que verifico, na verdade, é que o embargante pretende provocar novo julgamento da lide, na medida que não trouxe a questão aqui combatida em suas razões de apelação.

Ora, é vedada a discussão, em embargos de declaração, de matérias que não foram anteriormente suscitadas, por se tratar de inovação recursal (STJ, EDcl no AgRg no REsp. 1519820/PR, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJ: 11-06-2018.)

Nessa toada, colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de inviabilizar a inovação recursal no momento da proposição dos aclaratórios, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Vejamos:

III – De mais a mais,
“embora seja possível ao órgão jurisdicional a análise de questões não suscitadas no recurso próprio, quando perceptível a ocorrência de constrangimento ilegal, mediante a concessão de habeas corpus de ofício, tal providência não é impositiva em sede de embargos de declaração, pois tal recurso é dirigido ao saneamento dos vícios de ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição. Não se verifica, assim, ilegalidade na negativa da Corte local em apreciar tema somente suscitado nos embargos de declaração.
[...] Ademais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, é imprescindível o seu prévio debate na instância de origem para que possa ser examinada por este Tribunal Superior (AgRg no HC 530.904/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 10/10/2019)” (AgRg no HC n. 623.101/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 07/12/2020).
(HC n. 624.805/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 08/02/2021). Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 639.681/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/3/2021, DJe de 8/4/2021.)

E entendimento deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL OBSCURIDADE E OMISSÕES INEXISTENTES MERA REDISCUSSÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
É vedada a discussão, em embargos de declaração, de matérias que não foram anteriormente suscitadas, por se tratar de inovação recursal (STJ, EDcl no AgRg no REsp. 1519820/PR, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJ: 11-06-2018.)
[...] 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Criminal HC, 100200045472, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/08/2021, Data da Publicação no Diário: 27/08/2021)

Portanto, à luz do exposto, considerando que a parte recorrente não apontou a existência de nenhum vício sanável na via dos aclaratórios, e tendo em vista que a questão ora trazida representa inovação recursal,
NÃO

CONHEÇO
DO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)